Tribunal: STF
Processo: ARE 1391838
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Pretensão de servidor público municipal ao recebimento do Adicional por tempo de serviço (quinquênio) e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, com o pagamento das diferenças - Decisão que acolheu a pretensão defensiva e homologou o cálculo apresentado pela parte executada, excluindo-se, dos cálculos apresentados pelo agravante, o Adicional de Nível Universitário e a Carga Suplementar, porque não contidos no título executivo transitado em julgado Adicionais de natureza transitória - Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 9):



    “(...) é o próprio acórdão quem esclarece o que deve ser tido como verba eventual, e mais, informa que o vencimento deve constar da base de cálculo do ATS e da sexta parte enquanto estiver sendo pago ao servidor. Por tal motivo a decisão que se recorre merece reforma, para que passe a admitir na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço do recorrente também o Adicional de Nível Universitário e a Carga Suplementar Fixa.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a aplicação do óbice da súmula 279 (eDOC 15).



    Em 1°.08.2022, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso por considerar intempestivo o recurso extraordinário (eDOC 31).



    O recorrente interpôs embargos de declaração aduzindo a tempestividade do recurso (eDOC 32). Os embargos de declaração foram julgados prejudicados e negou-se seguimento ao agravo em recurso extraordinário, dessa vez, pela intempestividade do próprio agravo (eDOC 35).



    Novos aclaratórios foram opostos (eDOC 36).



    A Presidência reconsiderou a decisão, julgou prejudicados os embargos de declaração e determinou a redistribuição dos autos (eDOC 38).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico, de plano, que o agravo em recurso extraordinário é intempestivo. Com efeito, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi disponibilizada em 30.11.2021, terça-feira (eDOC 16), considerando-se a publicação em 01.12.2021 (quarta-feira). Assim, o prazo para recurso iniciou-se em 02.12.2021 (quinta-feira). Observado o feriado do dia 08.12.2022 - Dia da Justiça - e o recesso do dia 20.12.2021 a 31.12.2021 (eDOC 20, p. 4) e, ainda, o feriado nacional do dia 01.01.2022, bem como a suspensão do expediente forense de 02.01.2022 a 06.01.2022 (eDOC 20, p. 5), tem-se que o prazo para interposição do recurso findou-se em 12.01.2022 (terça-feira). O recurso de agravo em recurso extraordinário, contudo, somente foi interposto somente em 27.01.2022 (eDOC 19), quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 



    A propósito, nos termos do § 6.º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente